Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709203-12.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANA HADDAD MONTEIRO DE CASTRO DESPACHO À agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, cls. Brasília, 20/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR